Tribunal: TJDFT
Processo: 0727300-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727300-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DIAS MORATO AGRAVADO: LOURDES SOARES DESPACHO Esclareça o agravante acerca da prevenção suscitada nestes autos (Id. 38365992 - pag. 01), referente à competência do Des. Álvaro Ciarlini para decidir a controvérsia recursal. Em análise sumária dos autos, não identifiquei qualquer decisão anterior do eminente desembargador que respaldasse a alegada prevenção. prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora